Tribunal: TJPA
Processo: 0808655-11.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808655-11.2021.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO FERNANDES PEREIRA

APELADO: IVANA SOUSA LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC.

COMPROVADOS. AUTOR QUECOMPROVOU A POSSE E O ESBULHO PRATICADO.

REFORMA DA SENTENÇA. NECESSIDADE. AÇÃO PROCEDENTE PARA REINTEGRAÇÃO DO AUTOR/APELANTE NA POSSE DO BEM. PARTE RÉ CONDENADA AO PAGAMENTOS DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
A posse resta demonstrada, pois os documentos e depoimentos testemunhais comprovam suas alegações. O que se percebe é que o apelante mantinha vínculo de posse e propriedade com o imóvel em presente litígio,

conforme autorização provisória de ocupação de lote urbano emitida pela COHAB, em 13/09/91 ( id 28758666); Guia de recolhimento no valor de R$10,00 a COHAB no nome de Francisco Fernandes Pereira (id 28758667); Notificação de atraso de financiamento do lote no nome do autor ( id 28758668); Solicitação de recibo de quitação

(id 28758669); bem como recibo de quitação no nome do autor de janeiro de 2018

(id 28758670)
. II-
Considerando a revelia da apelada e ausência de contrarrazões, observa-se que esta em momento algum prova que deteve posse anterior do bem, havendo nos autos comprovação de que por meio de comodato celebrado com o irmão do apelante e, em decorrência desta obter união estável com este, estar nas mesmas condições do seu até então esposo detinham ambos a posse precária do imóvel, de modo que uma vez cessado a relação do comodato, a permanência no imóvel passa a constituir esbulho.
III-
A questão referente a partilha do bem em comento e que fazia parte de discussão no bojo da ação de divórcio e partilha de bens intentada pela apelada em desfavor da irmão do apelante, não pode ser óbice para a concessão do pedido, primeiro porque o apelante sequer faz parte da ação; depois porque há sentença transitada em julgado declarando pela inexistência de bens a partilhar, decisão essa confirmada neste Juízo, exatamente por se tratar de bens de terceiro e por não haver comprovação de benfeitoria.
V-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
,
para

julgar procedente a ação de reintegração de posse, reintegrando o autor na posse do bem elencado na inicial, condenado ainda a ré/apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
FRANCISCO FERNANDES PEREIRA

em face da sentença
proferida, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de
IVANA SOUSA LEAL
.

Versa a inicial que o autor adquiriu no ano 1991, a posse provisória do lote objeto do presente litígio, concedido pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB) e em 1995, o Autor assinou contrato de financiamento do referido imóvel, tendo passado a pagar mensalmente os valores para que a posse do referido lote, viesse a se tornar propriedade, o que efetivamente ocorreu em 09.01.2018.

Alega que por meio de comodato verbal autorizou seu irmão a residir no imóvel e, após este estabelecer união estável com a requerida esta passou a residir com ele no bem. Ocorre que, embora a união estável entre o irmão e a requerida estivesse dissolvida, a mesma se recusa a sair do imóvel, insistindo ser proprietária do mesmo, tratando o apelante de maneira rude e levando seus novos interesses amorosos para dentro da residência do autor.

Aduz que em 08.06.2021, alegando que se sentia ameaçada e humilhada pelo irmão do Requerente, a Requerida obteve junto a M.M. 4ª Vara Criminal dessa Comarca, a concessão de medida restritiva, a qual determinou que o Sr. Paulo, a quem o Autor efetivamente concedeu a posse para que residisse em seu imóvel, saísse da casa, deixando a Requerida ali, na posse nova do lote, sem a presença do irmão que para tanto era quem detinha a posse do bem.

Desse modo, requereu que a ação fosse julgada procedente.

A Liminar indeferida.

Decisão ID Num. 15846892 decretando a revelia da ré.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID Num. 15846898.

A partes apresentaram memoriais finais.

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial.

Inconformado com a decisão
FRANCISCO FERNANDES PEREIRA

interpôs recurso de apelação, alegando os mesmos termos da inicial e mais, que a permanência da apelada no imóvel em questão foi tolerada pelo apelante, por ter ela constituído uma união estável com seu irmão, de modo que independente dos desenlaces amorosos destes, sua casa já estava construída e quitada, antes mesmo de saber da existência da apelada.

Sustenta que as únicas testemunhas ouvidas deixam evidente que não apenas a compra do lote foi realizada apenas pelo Apelante, como a construção também do imóvel ali contido, não havendo qualquer comprovação nestes autos, ou em qualquer outro, de que a Apelante se dignificou a ao menos comprar um parafuso para a casa, mesmo porque, conforme a própria já alegou no processo de dissolução de união estável, sequer trabalhava.

Por fim, aduz que a presente discussão possessória não se confunde com a dissolução de união estável na qual está submetida a Apelada, já que é óbvio que o Apelante, FRANCISCO FERNANDES PEREIRA, é pessoa diferente de seu irmão, PAULO PEREIRA DOS SANTOS, se tratando de relações completamente distintas com a Apelada.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença atacada, julgando procedente ação de reintegração de posse.

Sem Contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença atacada

merece reforma, pois incorreta em todos os seus termos. Vejamos:

Na ação
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 561 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I)

sua posse;

II)

a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III)

a data da turbação ou do esbulho

IV)

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; a perda da posse ; na ação de reintegração

Nas palavras de Maria Helena Diniz (2015, p.104)
:
“A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos”.

No presente caso, fácil à constatação de que o apelante se desincumbiu em comprovar os requisitos acima descritos para o ajuizamento e para a procedência da ação possessória.

A posse resta demonstrada, pois os documentos e depoimentos testemunhais comprovam suas alegações. O que se percebe é que o apelante mantinha vínculo de posse e propriedade com o imóvel em presente litígio,

conforme autorização provisória de ocupação de lote urbano emitida pela COHAB, em 13/09/91 ( id 28758666); Guia de recolhimento no valor de R$10,00 a COHAB no nome de Francisco Fernandes Pereira (id 28758667); Notificação de atraso de financiamento do lote no nome do autor ( id 28758668); Solicitação de recibo de quitação

(id 28758669); bem como recibo de quitação no nome do autor de janeiro de 2018

(id 28758670).

Por outro lado, considerando a revelia da apelada e ausência de contrarrazões, observa-se que esta em momento algum prova que deteve posse anterior do bem, havendo nos autos comprovação de que por meio de comodato celebrado com o irmão do apelante e, em decorrência desta obter união estável com este, estar nas mesmas condições do seu até então esposo detinham ambos a posse precária do imóvel, de modo que uma vez cessado a relação do comodato, a permanência no imóvel passa a constituir esbulho.

Outrossim, muito embora a sentença tenha afirmado que a condição da posse do autor/apelante era incontroversa, indeferiu o pedido de reintegração de posse, sob alegação de que a demanda não se trata de possessória, mas de partilha de imóvel no terreno do autor.

Com efeito, observa-se dos autos que o imóvel objeto da ação deste recurso é único e comprovadamente era de posse do apelante, tendo sido esbulhado após término da relação da apelada com seu irmão, que para tanto moravam no bem a título de comodato.

Nesses termos, a questão referente a partilha de bem em ação que sequer o apelante é parte não pode ser óbice para a concessão do pedido. Não bastasse isso, a apelada elencou o bem aqui discutido na ação de divórcio e partilha de bens intentada contra o irmão do apelante, havendo sentença transitada em julgado declarando pela inexistência de bens a partilhar, decisão essa confirmada neste Juízo, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS E ADQUIRIDOS POR SUCESSÃO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO DAS BENFEITORIAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Em se cuidando de União Estável, a teor do art. 1.725 do CC, deve se aplicar o regime de comunhão parcial de bens; pelo que todos os bens e dívidas, constituídas durante a constância do relacionamento, devem ser igualmente partilhados, desde que comprovados nos autos. In casu, a autora não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito quanto aos bens excluídos da partilha, porquanto a propriedade era de terceiros e pela exclusão legal dos bens adquiridos por sucessão. O direito à indenização por benfeitorias requer que sejam descriminadas e comprovadas, não sendo suficiente a simples alegação genérica e sem conteúdo probatório, mormente na fase de liquidação, que não se configura o momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, limitando-se à apuração do valor da indenização. Desprovimento do recurso de Apelação Cível, com fulcro no art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA.(

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0808657-15.2020.8.14.0006. RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES)

Ora, além dos requisitos da ação de reintegração de posse estarem claramente demonstrado nestes autos, tal como na decisão acima transcrita, inexiste qualquer comprovação de que a apelada deteve a posse do bem ou que realizou qualquer benfeitoria nele.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença, julgando procedente a ação de reintegração de posse, reintegrando o autor na posse do bem elencado na inicial, condenado ainda a ré/apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Belém,

de

de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024